Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701200-74.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIA FERREIRA DE SOUSA BARBOSA, OLEMAR CORREA BARBOSA RECORRIDO: GUILHERME SOARES MOREIRA, GABRIELLA LEAL CECILIO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARTE LOCATÁRIA. VEDAÇÃO DE VENDA CONSTANTE EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, quanto ao requerido G.S.M., em razão de ilegitimidade passiva. Julgou ainda parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto para: a) condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 205,71 (duzentos e cinco reais e setenta e um centavos), e b) condenar os autores a restituírem à requerida o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 61479260 (G.S.M.) e no ID 61479262 (G.L.C.). 3. Fica deferida a gratuidade de justiça aos recorrentes, eis que a documentação anexa à peça de ID 62501079 demonstra sua condição de hipossuficiência. Referida documentação demonstra que os recorrentes auferem renda compatível com as disposições contidas no artigo 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, utilizada pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. IMPUGNAÇÕES À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES POR AMBOS OS RECORRIDOS, REJEITADAS. 4. Da mesma forma, fica deferida a gratuidade de justiça aos recorridos. A documentação anexa às contestações de ID 61479215 e de ID 61479220, demonstra que as rendas mensais por eles auferidas também se adequam às disposições da Resolução no 271, da Defensoria Pública do DF. 5. Conforme se observa no contrato particular de compra e venda de ID 61479163, as partes celebrantes, ali qualificadas, são O.C.B. e R.F.D.S. B., vendedores, e G.L.C., compradora. No referido contrato não há qualquer menção a G.S.M. na qualidade de comprador. Este, conforme se observa do conjunto probatório constante dos autos, possui apenas relação de namoro com a compradora e a auxiliava nos trâmites do negócio jurídico celebrado com os vendedores sem, contudo, possuir qualquer função administrativa no estabelecimento. Assim, correta a sentença que entendeu pela ilegitimidade de G.S.M. para compor o polo passivo da lide. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 6. O art. 457 do Código de Processo Civil dispõe que a testemunha deverá ser qualificada antes do início do depoimento e, havendo interesse, poderá a parte arguir o impedimento, a incapacidade ou a suspeição, sob pena de preclusão. Conforme se verifica pela ata de Audiência de ID 61479245, não houve por parte dos recorrentes qualquer impugnação às testemunhas arroladas pelos recorridos no momento das oitivas, portanto, preclusa está a oportunidade. Nesse sentido: Acórdão 1705256, 07151914620228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO ÀS TESTEMUNHA REJEITADAS. 7. Na inicial, narram os autores que a ré não cumpriu com a sua obrigação contratual de transferir para o seu nome o contrato de locação do imóvel em que se encontra o ponto comercial por ela adquirido. Aduzem ainda o não pagamento da caução exigida pela imobiliária locadora no valor de três aluguéis mensais, correspondente à R$ 10.500,00. Em contestação, alega a requerida que o autor litiga de má-fé, pois teria mentido sobre as condições do negócio, viciando a manifestação de vontade da requerida. Acrescenta ainda que adquiriu a farmácia na forma que se encontrava, com todas as dificuldades financeiras esperadas, e que a manteve por um ano, pagando em dia de todas as contas, além de ter promovido melhorias no local. Assevera que não tinha acesso aos boletos referentes às faturas de telefone, sob o argumento de que o primeiro autor não transferiu a titularidade do contrato. Informa, por fim, que não conseguiu transferir a titularidade do contrato de locação para o seu nome por negativa da imobiliária locadora. 8. Conforme pontuado na sentença, no instrumento contratual de compra e venda de ID 61479163, não há nenhuma disposição que imponha à compradora a obrigação de transferir para o seu nome o contrato de locação do imóvel (ID 61479162), em que se localizava o estabelecimento comercial. Da mesma forma, não há naquele contrato cláusula que imponha à compradora obrigação de arcar com o pagamento de caução. Ademais, o contrato de locação de ID 61479162 foi firmado, exclusivamente, entre os autores como locatários e a imobiliária BRITO E FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA como locadora, não havendo qualquer participação da requerida. 9. O contrato de locação celebrado entre os autores e a imobiliária BRITO E FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA teve como termo inicial o dia 08/09/2020, tendo a rescisão ocorrido em 14/11/2022, conforme ID 61479165. Por sua vez, o contrato de compra e venda celebrado entre os autores e a requerida teve como termo inicial o dia 28/06/2021. 10. Considerando não haver nos autos comprovação de que os autores passaram a ser proprietários do imóvel objeto dos contratos, infere-se do conjunto probatório que, à época da celebração do contrato de compra e venda com a requerida (28/06/2021), ainda se encontravam na qualidade de locatários do imóvel, haja vista que a rescisão do contrato de locação ocorreu em 14/11/2022. 11. Assim, conforme disposto na “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA” do contrato de locação, os locatários eram proibidos de mudar a destinação, ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, a qualquer título, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar ao locador requerer a rescisão da locação. 12. Já o parágrafo único da referida cláusula dispunha que a ocupação do imóvel por pessoa não referida no contrato ou a permanência de qualquer pessoa, a partir do momento em que os locatários deixassem de usá-lo, caracterizaria grave infração contratual que acarretaria a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no Parágrafo Primeiro da cláusula primeira. 13. Logo, o contrato de compra e venda de ID 61479163 sequer poderia ter sido celebrado pelos autores com a requerida, em razão de expressa proibição constante da “CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA” do contrato de locação de ID 61479162, e por não haver comprovação de que, à época, eram os autores os legítimos proprietários do imóvel. 14. Dessa forma, como pontuado na sentença recorrida, inexiste fundamento contratual e legal ao pedido dos autores de ressarcimento do valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) por eles despendido para pagamento da garantia locatícia, obrigação esta assumida exclusivamente por eles perante a empresa BRITO E FREITAS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA. 15. Em relação ao pedido contraposto, a sentença deve ser mantida também nesse ponto. O contrato de compra e venda do imóvel tinha como objetos, de acordo com sua cláusula primeira, estoque de medicamentos éticos, similares, genéricos, perfumaria, varejo e hospitalares, avaliados em R$ 20.000,00; e instalações consistentes em prateleiras, computadores, letreiros e mobília, avaliados em R$ 10.000,00, totalizando a quantia de R$ 30.000,00, a qual, segundo a requerida, foi paga no ato da assinatura do contrato, fato não impugnado pelos autores. Assim, correta a sentença no ponto em que determinou às partes o retorno ao estado anterior, devendo os autores ressarcirem à requerida a quantia de R$ 30.000,00. 16. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, o simples fato de a parte alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, e desconfiar que a outra houvesse praticado algum ato ilícito em seu desfavor, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. No caso, não se desincumbiu os autores do ônus que lhes cabiam, consoante artigo 373, I, do CPC. 17. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 18. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido. 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. 2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 65113087. 3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 64305823 padece de omissão/contradição em relação à gratuidade de justiça deferida aos embargados. Sustenta que as poucas informações sobre a renda dos embargados, constantes dos autos, comprovam que o núcleo familiar aufere renda bruta de - no mínimo - R$15.730,11 (quinze mil setecentos e trinta reais e onze centavos). Acrescenta ainda que, caso leve-se em conta apenas os valores líquidos percebidos pelos embargados, a renda familiar ainda assim ultrapassaria o limite delimitado na Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública. 4. Com razão a embargante. O contrato de prestação de serviços acostado no ID 62501092 demonstra que, pela prestação dos serviços para os quais foi contratado, o primeiro embargado aufere mensalmente a quantia de R$ 3.883,00. Em relação à segunda embargada, os contracheques acostados no ID 62501103 demonstram que a média salarial mensal auferida, considerando apenas os valores líquidos, importa em R$ 5.698,67. Logo, a soma da renda familiar dos embargados, ainda que considerados os empréstimos lançados no contracheque da segunda embargada, alcança a quantia mensal de R$ 9.581,67, estando acima do valor de R$ 7.060,00 (05 salários-mínimos), parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para assistência jurídica aos considerados hipossuficientes, na forma do §1o, do art. 4o, da Resolução no 271/2023. 5. Conforme §1o, do art. 4o, da referida Resolução, considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, ou seja, a análise das remunerações é feita de forma conjunta. 6. Dessa forma, imperioso acolher os presentes embargos para revogar a gratuidade de justiça anteriormente deferida e condenar os embargados nas verbas de sucumbência, retirando a suspensão de exigibilidade de tais verbas. 7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para que o item “18” do Acórdão de ID 64305823 passe a ter a seguinte redação: “Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.” Mantidos os demais termos do Acórdão. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” Os recorrentes alegam ofensa ao artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal ao argumento de que a oitiva de testemunha comprovadamente impedida viola os princípios do contraditório e ampla defesa. Sustentam a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente anexado ao ID 69023837. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, constata-se que os recorrentes não demonstraram as razões pelas quais defendem que a questão constitucional por eles debatidas apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 882.864-AgR/DF, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.6.2017)." Ademais, para modificar o entendimento da Turma, que concluiu pela preclusão da impugnação das provas testemunhais, conforme requerido pelos recorrentes, seria necessária a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de análise do apelo extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF. Por outro lado, ainda que fosse possível superar tais óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob exame), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal